Tribunal: TJDFT
Processo: 0700025-68.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700025-68.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: FLAVIA BEATRIZ DE ANDRADE COSTA AGRAVADO: PAULO CESAR SANTANA TRINDADE DECISÃO Recebo o agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF (autos eletrônicos n. 0726044-05.2017) que acolheu a alegação de descumprimento de comando sentencial, com aplicação de multa (R$ 10.000,00) ao Ente Federativo (RITR, Art. 31 e 32 e Súmula 7 da TUJ dos Juizados Especiais Cíveis do TJDFT). Eis o teor da decisão ora revista: A sentença fora clara e inequívoca no seguinte sentido, in verbis: “Ante o exposto, extingo o processo com julgamento de mérito com base no art. 487, I do CPC e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para condenar o requerido: a) declarar o direito da autora na aplicação dos efeitos da Lei 5.008/2012, para efetiva implementação do reajuste dos vencimentos e extinção da Gratificação de Atividade Técnico – Administrativa (GATA); b) condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 5.438,75 (cinco mil e quatrocentos e trinta e oito reais e setenta e cinco centavos), referente às diferenças salariais vencidas de setembro de 2015 a maio de 2017 (já inclusas as parcelas de gratificação natalícia de 2015 e 2016), bem como os valores vencidos e não pagos até a data da implementação do reajuste no contracheque da parte autora. Os valores serão corrigidos monetariamente a partir da data de vencimento de cada parcela. A correção monetária se dará pela TR, conforme disposto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, até a expedição do precatório ou RPV, conforme o caso, quando a correção se dará pelo IPCA-E, conforme entendimento desta Corte no julgamento do APO 20150110224183, em consonância com o entendimento esposado pelo excelso STF. Os valores serão acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação.” Conforme se verifica, o provimento jurisdicional declarou o direito do autor na aplicação dos efeitos da Lei 5.008/2012, para efetiva implementação do reajuste dos vencimentos e extinção da Gratificação de Atividade Técnico – Administrativa (GATA), com reflexo em todas as gratificação sobre o vencimento. Note-se que, a mera implementação da GATA no vencimento do autor não atende ao comando judicial, uma vez que, de uma simples leitura da sentença extrai-se que a referida gratificação deve ser incorporada ao vencimento do autor e extinta, com reflexos em todas as outras gratificações. A aplicação de multa (astreinte) é uma forma de garantir a efetiva prestação jurisdicional, compelindo o réu a cumprir a sentença na forma e prazo determinados. Saliente-se que o objetivo principal da medida é a garantia do cumprimento da sentença. A sentença fora prolatada no dia 21/09/2017, cujo trânsito em julgado se dera em 10/10/2017. Inicialmente, o Distrito Federal foi intimado para dar cumprimento à sentença em 22/11/2017 por meio de AR/MP (id 11660176). Em 20/02/2018, foi determinada a intimação do réu a fim de comprovar o cumprimento da sentença (id. 13673365). Na oportunidade, o Distrito Federal, informou ter implementado no contracheque o autor a rubrica GATA JUDICIAL – Rubrica 11002 (id 15018342). Ocorre que a referida sentença determinou a efetiva implementação do reajuste dos vencimentos e extinção da Gratificação de Atividade Técnico – Administrativa (GATA) e, conforme demonstrado pela parte autora, não foi cumprida a determinação, pois o requerido apenas implementou a gratificação em comento, sem contudo incorporá-la ao vencimento do autor (id 20394525). Intimado para o cumprimento integral da sentença, o Distrito Federal informou que implementou o pagamento da GATA (id 22083280), sem conduto incorporá-la ao vencimento do autor. Manifestação da parte autora (id 23722414).Em 10/10/18, novamente o réu foi intimado para cumprir integralmente o mandamento sentencial (id.23832070), transcorrido o prazo sem manifestação do Distrito Federal (id 25363872).Em 20/02/2019, foi determinada novamente a intimação do réu para integral cumprimento ao comando sentencial, sob pena de aplicação de multa diária ora fixada em R$ 200,00 até o limite de R$ 4.000,00 (id 29263361). Novamente, o Distrito Federal vem aos autos, sem, contudo, cumprir integralmente a sentença (id 31713331). Manifestação da parte autora (id 32899886).Em 26/04/2019, a fim de dar efetiva prestação jurisdicional, foi determinada a intimação do réu e o aumento do limite da multa para R$ 8.000,00 (id. 33024454). Manifestação do DF (id 34819937). Intimada a parte autora, juntou documentos comprovando o descumprimento da sentença pelo requerido (id 37382849). Despacho constante no id. 39048582 determinou a intimação pessoal do Secretário de Saúde do DF para promover a incorporação da verba, sob crime de desobediência. Novamente, em flagrante desrespeito ao comandando judicial, o Distrito Federal vem aos autos informando que implementou na folha de pagamento do mês de janeiro de 2018 o lançamento da rubrica 11002, GATA judicial (id 41914064). Encaminhado os autos ao Ministério Público, o feito foi encaminhado para distribuição a uma das promotorias de Justiça criminais para apuração de eventual crime de desobediência (id 45555869). Instado, o autor requereu a execução da multa fixada pelo Juízo (id 48498108). Em 20/11/2019, foi proferida decisão determinando novamente a intimação do réu para integral cumprimento ao comando sentencial, sob pena de aplicação de multa diária ora fixada em R$ 500,00 até o limite de R$ 10.000,00 (id 50341141). Mais uma vez, o Distrito Federal vem aos autos, sem, contudo, cumprir integralmente a sentença (id 52400551). Diante do breve histórico dos acontecimentos acima narrados, tendo em vista que não houve o cumprimento integral da sentença, a qual transitou em julgado há mais de 2 (dois) anos, condeno o Distrito Federal ao pagamento de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).Intimem-se ambas as partes. BRASÍLIA, DF,18 de dezembro de 201918:06:17. CARMEN NICEA NOGUEIRA BITTENCOURT Juíza de Direito E quanto à concessão de efeito suspensivo ao agravo, hei por bem deferir esse pleito, nos moldes pleiteados. É que desponta a plausibilidade do direito invocado, diante da alegação da Diretoria de Pagamento de Pessoal de que foi criada a rubrica 11002 - GATA JUDICIAL, com o mesmo comportamento da rubrica de vencimento (rubrica 10004), ou seja, essa tem reflexo sobre as demais parcelas de adicionais (as que têm base no vencimento básico + GATA judicial) e gratificações (as que têm amparo no vencimento básico + GATA judicial). No ponto, é de se transcrever o expediente administrativo (Despacho SEI GDF SES/SUGEP/COAP/DIPAG): Retornamos o presente informando que esta SES-DF deu o devido cumprimento a decisão judicial que julgou procedendo o pagamento da GATA (Lei 5.008/2012_ ao servidor PAULO CESAR SANTANA TRINDADE - Matrícula no. 130.576-X, conforme contracheque anexo (6159931). Importante informar que o sistema SIGRH - Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos, sistema gerido pela SEPLAG-DF, à época do cumprimento da presente sentença estava sem o devido contrato de manutenção, o que impossibilidade novos ajustes a fim de atender a pleitos judiciais desta natureza. Portanto, foi criada a rubrica 11002 - GATA JUDICIAL, com o mesmo comportamento da rubrica de vencimento (rubrica 10004), ou seja, essa tem reflexo sobre as demais parcelas de adicionais (as que têm base no vencimento básico + GATA judicial) e gratificações (as que tem base no vencimento básico + GATA judicial). Foi providenciado também a exclusão da rubrica GATA LEI 3320/2004 (Rubrica 10565), a qual não servidora de base cálculo para demais gratificações. Essa Diretoria de Pagamento de Pessoal/SUGEP/SES solicitou a SEPLAG-DF a parametrização do sistema SIGRH, com a criação de tabelas temporárias de remuneração com base na carga horária de 20h/20h (20h semanais na carga horária principal, da admissão, com a ampliação de mais 20h semanais na secundária). Segue resposta da área técnica da SEPLAG-DF (14986711). Por fim, frente as dificuldades apresentadas, informamos que entendemos que a presente sentença foi cumprida, pois o servidora em tela está recebendo remuneração compatível com tabela salarial prevista pela LEI 5.008/2012 (extinção da GATA administração, com sua incorporação ao vencimento básico e seus reflexos nas demais parcelas). Caso a doutra PGDF julgue que não atendemos a decisão, solicitamos nos informar qual é a forma a ser adotada (com a respectiva memória de cálculo, se possível). E, nesse contexto, a verificação do cumprimento da obrigação demanda meticulosa verificação dos documentos carreados pelas partes (inclusive planilhas demonstrativas e memórias de cálculo), notadamente em razão da presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos. Ademais, estaria evidenciado o perigo de dano, em razão da majoração da multa e da intimação para pagamento. Atribuo, pois, efeito suspensivo ao agravo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para resposta (CPC, Art. 1019, II). Após, conclusos. Brasília/DF, 17 de janeiro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito